Tribunal: TJDFT
Processo: 0726152-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO.
1. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas nitidamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário.
2. Segundo o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, a concessão de gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade.
3. No presente caso, o réu é assalariado e aufere renda mensal líquida em torno de R$ 4.000,00.
4. Apelação conhecida e provida. Unânime.